Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743064-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAMELLA CAMILA SIQUEIRA FRANCISCO RANGEL APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PAMELLA CAMILA SIQUEIRA FRANCISCO RANGEL contra a sentença proferida na ação declaratória ajuizada em desfavor de ATIVO S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC. A apelante alega que a procuração com assinatura digital certificada pela Autentique é regular, considerando que a veracidade da rubrica pelo ICP-Brasil não é obrigatória. Pretende a declaração de inexigibilidade da dívida, o cancelamento do registro no SERASA, além da condenação da apelada a reparar os danos morais, no importe de R$ 30.000,00. O recurso não foi preparado, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita. Sem contrarrazões. No recebimento do apelo, foi proferida decisão determinando a realização do preparo, in verbis: O recurso é tempestivo e a representação processual é o objeto do apelo. Ocorre que a apelante não efetivou o preparo, sob o fundamento que foi deferida em seu favor a assistência judiciária gratuita. Sobre essa questão, foi dada oportunidade à requerente para comprovar sua incapacidade financeira (ID 55158375). Ato contínuo, a benesse pretendida foi expressamente indeferida na sentença. Verifica-se, pois, que oportunizada, na origem, a comprovação da assistência judiciária gratuita antes do seu indeferimento, em cumprimento do art. 99, §2o, do CPC. Nesta perspectiva, foi determinada a regularização do preparo, na instância recursal, na forma do art. 1.007, caput e §4o, do CPC. Regularmente intimada (ID 55407440), a apelante permaneceu inerte quanto ao recolhimento em dobro das custas, conforme certidão de ID 55698530. Portanto, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pela inobservância do referido requisito objetivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, por ser inadmissível em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator